Tribunal: TJBA
Processo: 0001823-79.2011.8.05.0043
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0001823-79.2011.8.05.0043 COMARCA DE CANAVIEIRAS/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: INGRE BISPO DE SOUZA ADVOGADO: ÉLIO PEREIRA DE SOUZA - OAB/BA 9.524 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LETÍCIA COUTINHO MONTE ALTO PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. 2 – ROGO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0001823-79.2011.8.05.0043, tendo INGRE BISPO DE SOUZA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR